Tribunal: STF
Processo: HC 96327
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTERROGATÓRIO DE CO-RÉU. 
   DIREITO DE FORMULAR PERGUNTAS. PRISÃO PREVENTIVA. JULGAMENTO CÉLERE. 
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ART. 5º, INCISO LXXVIII. EXCESSO DE PRAZO 
   JUSTIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E 
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
1.	A jurisprudência desta Corte 
   está alinhada no sentido de que "[a]ssite a co-réu o direito de 
   formular reperguntas aos demais litisconsortes penais passivos em 
   ordem a conferir real efetividade e plenitude ao direito de defesa" 
   [Informativo n. 520/STF].
2.	A Constituição do Brasil determina em 
   seu artigo 5º, inciso LXXVIII, que "a todos, no âmbito judicial e 
   administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 
   meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 
3.		Não 
   obstante, o excesso de prazo não resulta de simples operação 
   aritmética. Complexidade do processo, retardamento justificado, atos 
   procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores 
   que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, 
   razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. O 
   alegado excesso de prazo foi no caso justificado.
4.		Segregação 
   por garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal 
   justificada: ameaça a testemunhas.
		Ordem parcialmente concedida, 
   apenas para anular a ação penal a fim de que sejam renovados os 
   interrogatórios dos co-réus, assegurando-se à defesa o direito de 
   formular perguntas.